Tribunal: STF
Processo: RMS 24119
Classe: RMS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO PARA MANTER
A DECADÊNCIA PRONUNCIADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RESSALVA DAS
VIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE ASSEGURADA EM LEI. OMISSÃO
INEXISTENTE.
                   O acesso às vias ordinárias está expressamente
 assegurado na lei que
regula o mandado de segurança (Lei 1.533/51, artigo 15).
 Desnecessidade de
constar do acórdão a ressalva quanto à possibilidade de utilização das
 ações
apropriadas. Omissão inexistente.
                  Embargos de declaração rejeitados.